Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Conforme o artigo 1.009, §2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 55213448). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se.